Tribunal: TJPA
Processo: 0801568-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801568-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIEL DOS SANTOS ROCHA

AGRAVADO: RODRIGO DE FREITAS MONTORIL

PROCURADOR: LUCAS GOMES BOMBONATO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
: 0801568-80.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: Ananindeua – 3ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE
: Rodrigo de Freitas Montoril

RECORRIDO
: Josiel dos Santos Rocha

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em agravo de instrumento. Impugnação de despacho judicial. Inviabilidade recursal. Cerceamento de defesa. Nulidade do julgamento monocrático.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado para impugnar despacho que determinou o cumprimento de decisão liminar de imissão na posse, anteriormente proferida nos autos principais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em:

(i) saber se a decisão agravada pode ser objeto de agravo de instrumento, à luz de sua natureza jurídica de despacho;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O despacho impugnado no agravo de instrumento limitou-se a determinar o cumprimento de decisão anterior, sem conteúdo decisório novo, atraindo a aplicação do art. 203, §3º, I, do CPC.

4. Dos despachos não cabe recurso, conforme art. 1.001 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno provido.

Tese de julgamento:

“É incabível agravo de instrumento interposto contra despacho desprovido de conteúdo decisório.”

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0801568-80.2025.8.14.0000; Recorrente: Rodrigo de Freitas Montoril; Recorrido: Josiel dos Santos Rocha;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, para
anular a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento
, com o consequente não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Rodrigo de Freitas Montoril
contra decisão monocrática proferida no bojo de
Agravo de Instrumento
ajuizado por
Josiel dos Santos Rocha
, a qual concedeu parcialmente provimento ao recurso, nos autos do processo de referência nº 0827206-27.2021.8.14.0301, de onde se originou a controvérsia relativa à imissão na posse de imóvel situado na Estrada do Una, nº 122, bairro Una, Ananindeua/PA, cujo valor da causa é de R$ 527.345,46.

O agravante se insurge, por meio de petição protocolada sob o Id. nº 24933957, alegando nulidades processuais e, subsidiariamente, requerendo a reforma do decisum.

Em suas razões Id. 24933957, o Agravante sustenta, em síntese:

(i) que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravado não poderia ser conhecido, uma vez que teve por objeto mero despacho do juízo de piso determinando o cumprimento de decisão anterior que concedeu imissão na posse em 28/07/2021;

(ii) que houve cerceamento de defesa por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões, contrariando o contraditório e a ampla defesa;

(iii) que a matéria não se enquadraria nas hipóteses legais autorizadoras do julgamento monocrático, conforme art. 932, III a V, do CPC;

(iv) que não existe decisão do TRF1 suspendendo a posse do Agravante no imóvel em questão, mas apenas quanto ao procedimento executivo extrajudicial movido pela CEF;

(v) que o prazo de 60 dias para desocupação voluntária, concedido pela decisão agravada com base no art. 30 da Lei nº 9.514/97, já estaria exaurido, tendo em vista que a liminar de imissão foi concedida há quase quatro anos;

(vi) que a permanência do Agravado no imóvel por esse período, bem como sua alegada conduta de destruição do galpão, justificaria o afastamento de qualquer novo prazo de desocupação.

Ao final, requer a retratação do Relator e, caso mantida a insurgência, o provimento do Agravo Interno para anular ou reformar a decisão agravada, restabelecendo-se integralmente os efeitos da decisão de 1º grau.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno atende aos requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida à análise deste Colegiado cinge-se à verificação da validade da decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Josiel dos Santos Rocha, originado em decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor do autor, no imóvel situado na Estrada do Una, nº 122, bairro Una, Ananindeua/PA.

No caso concreto, tenho que assiste razão ao Agravante, Rodrigo de Freitas Montoril.

Com efeito, verifica-se dos autos que a decisão agravada teve por objeto um mero
despacho
, destinado à execução de medida liminar anteriormente concedida por decisão datada de 28/07/2021, a qual deferiu a tutela de urgência para imissão na posse do bem litigioso. Assim, o ato judicial impugnado por meio do Agravo de Instrumento não possui natureza decisória autônoma, tratando-se de mero ato ordinatório de impulso processual, nos termos do art. 203, §3º, inciso I, do CPC:

Art. 203. §3º São considerados despachos todos os atos do juiz que não sejam sentenças nem decisões interlocutórias.

Assim sendo, constata-se que o Agravo de Instrumento originário não possuía objeto juridicamente apto ao seu conhecimento, configurando erro in procedendo a sua admissão e julgamento monocrático.

Diante de tal vício, impõe-se a anulação da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento, para reconhecer a intempestividade do recuso de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, para
anular a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento
, determinando o não conhecimento do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
por intempestividade.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 30/06/2025